Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718413-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES CAPARROSA RECORRIDO: MOSTAFA MOHAMED RASMY ZIDAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA COM LESÃO CORPORAL ODONTOLÓGICA. NÃO COMPROVADA QUE SE TRATARIA DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA OU DA RESTRITA COLETIVIDADE FEMININA (ACESSO INDEVIDO AO BANHEIRO FEMININO). DANO (I)MATERIAL. ESTIMATIVAS RAZOÁVEIS. I. A matéria devolvida centra-se na comprovação (ou não) de fato gerador de danos (i)materiais por ato praticado pelo demandante/reconvindo ou pelo demandado/reconvinte. II. O demandante propôs ação para reparação de danos (i)materiais decorrentes de episódio (06 de março de 2023), no qual fora agredido fisicamente pelo demandado que, por sua vez, alega ter agido em legítima defesa própria e da restrita coletividade feminina, com base na versão de que o demandante estaria a utilizar o banheiro feminino do local de trabalho deste (vigilante noturno da mesquita). III. O acervo probatório (boletim de ocorrência policial, laudos médicos e periciais, testemunhas e orçamentos) evidencia que a agressão física fora iniciada pelo demandado, sem estar acobertado pelos requisitos da legítima defesa, o que deu causa aos danos (i)materiais sofridos pelo demandante (prejuízos odontológicos e em sua motocicleta). IV. Comprovada a afetação integridade psicológica e a imagem (atributo) dos direitos gerais da personalidade do demandante (Código Civil, artigos 12 e 186). Inegável que o fato tem o potencial de afetar a sua autoestima e com exposição (negativa) em seu local de trabalho, mostrando-se razoável a estimativa de R$ 2.000,00, em razão das circunstâncias do fato (precedente conduta inapropriada do próprio demandante em ter utilizado o banheiro feminino ocasiões bem anteriores), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que foram observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. V. Em relação ao pleito reconvencional, conforme demonstrado, o reconvinte iniciou a agressão e não pode se valer da própria torpeza para obter reparação (i)material. Além disso, a situação (não comprovação do uso atual e indevido do banheiro feminino por parte do demandante/reconvindo) repele o argumento do reconvinte de que seja reconhecida a legitima defesa da coletividade. E ainda que fosse o caso, o meio utilizado teria sido excessivo. VI. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, requerendo a majoração do valor fixado a título de reparação por danos morais. Sustenta que a quantia fixada é desproporcional e não reflete adequadamente a extensão do sofrimento da vítima. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e aos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e aos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015